Tribunal: TJSP
Processo: 1045152-71.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ERRO MÉDICO. DANO MATERIAL E MORAL. Bomba de insulina danificada durante a realização de ressonância magnética. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ausência de prova de que a autora foi devidamente informada quanto à necessidade de retirada da bomba de insulina antes da realização do exame. Falha na prestação dos serviços médicos em razão de violação do dever de informar. Culpa exclusiva e/ou

Ementa:
ERRO MÉDICO. DANO MATERIAL E MORAL. Bomba de insulina danificada durante a realização de ressonância magnética. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ausência de prova de que a autora foi devidamente informada quanto à necessidade de retirada da bomba de insulina antes da realização do exame. Falha na prestação dos serviços médicos em razão de violação do dever de informar. Culpa exclusiva e/ou concorrente da consumidora não evidenciada. Responsabilização devida. Reembolso dos valores despendidos com a aquisição de nova bomba de insulina pela autora devido. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000549030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1045152-71.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EL
DIAGNOSTICOS LTDA, é apelada BIANCA MADEIRA BABBERG (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES LOPEZ
GIL.
São Paulo, 8 de julho de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045152-71.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 2/17 18692
VOTO No: 18692
APEL. No: 1045152-71.2017.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE. : EL DIAGNÓSTICOS LTDA.
APDO. : BIANCA MADEIRA BABBERG (JUSTIÇA GRATUITA)
ERRO MÉDICO. DANO MATERIAL E MORAL. Bomba
de insulina danificada durante a realização de ressonância
magnética. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ausência
de prova de que a autora foi devidamente informada quanto
à necessidade de retirada da bomba de insulina antes da
realização do exame. Falha na prestação dos serviços
médicos em razão de violação do dever de informar. Culpa
exclusiva
e/ou
concorrente
da
consumidora
não
evidenciada. Responsabilização devida. Reembolso dos
valores despendidos com a aquisição de nova bomba de
insulina pela autora devido. Dano moral caracterizado.
Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de “reparação de danos materiais
e morais com pedido de antecipação dos efeitos da tutela” (sic)
ajuizada por BIANCA MADEIRA BABBERG em face de EL
DIAGNÓSTICOS LTDA., fundada em responsabilidade civil pela
má prestação de serviços médicos.
A r. sentença (fls. 165/170), disponibilizada no
DJe de 29/03/2019 (fls. 172), julgou a ação nos seguintes termos:
“Por essas razões, com base no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito,
acolho parcialmente os pedidos autorais para:
Condenar o réu a pagar à autora o valor de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045152-71.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 3/17 18692
2.640,00 (dois mil, seiscentos reais), com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP e acrescido
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a
contar da data do pagamento e acrescido de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da
citação (artigo 405 do CC); Condenar o réu ao
pagamento em favor da autora de indenização dos
danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil
reais), corrigido pela Tabela Prática do TJSP e
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês
(artigo 406 do CC), a partir da data desta sentença.
Defiro
os
benefícios
da
justiça
gratuita
à
demandante, nos termos do art. 98, caput e § 1o, do
CPC.
Havendo a autora sucumbido em parte mínima do
pedido, condeno o réu ao pagamento das custas e
dos honorários advocatícios, no importe de 10%
(dez por cento) do valor da condenação, nos termos
do artigo 85, § 2o, do CPC.”
Inconformada, apela a ré (fls. 176/188).
Afirma que o procedimento de realização de
exames de ressonância magnética é notório, independendo de
prova, e que “o paciente deve responder o questionário correlato ao
exame/procedimento que irá realizar (o que se supõe a leitura do
conteúdo) e é orientado, pelo profissional que irá executar o
procedimento, a respeito dos preparativos necessários” (fls. 180).
Explica que não se realiza revista no paciente,
“Tanto porque se supõe que o paciente está dizendo a verdade, quanto
porque medida desta natureza causaria inegável constrangimento”
(fls. 181).
Aponta
que
os
depoimentos
colhidos
em
audiência “são consistentes em afirmar o protocolo do procedimento
aplicado à Apelada - e a todo e qualquer paciente - que não envolve a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045152-71.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 4/17 18692
revista ou algo do gênero” (fls. 181).
Alega que incumbe ao paciente atender às
orientações passadas pela enfermagem e que a apelada admitiu
que esqueceu de retirar a bomba de insulina antes da realização
do exame.
Diz que a apelada já fazia uso de bomba de
insulina há quatro anos e que, por isso, deveria ter
conhecimento dos cuidados necessários para a sua utilização,
dentre os quais consta expressamente a sua não utilização em
equipamentos de ressonância magnética.
Imputa
o
ocorrido
à
culpa
exclusiva
da
apelada, pois ela “foi advertida a respeito da necessidade de retirar
todo e qualquer objeto antes da realização do exame, assim como tinha
plena ciência da advertência de não realizar exame ressonância
magnética portando a bomba de insulina” (fls. 183).
Caso seja mantida a sua responsabilidade pela
falha da bomba de insulina da apelada, sustenta que “a situação
narrada nos autos deve ser tratada como mero aborrecimento, que não
é passível de indenização” (fls. 185).
Argumenta que a apelada não sofreu nenhum
dano ou lesão física e que a situação por ela experimentada é um
contratempo ao qual todos os cidadãos estão sujeitos.
Subsidiariamente, requer a redução do quantum
indenizatório em razão da culpa concorrente da apelada, pois
“Os atendentes da Apelante aplicaram o protocolo usual por ocasião
do exame da Apelada” e “Esta tinha ciência inequívoca da
impossibilidade de realizar o exame portando a bomba de insulina seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045152-71.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 5/17 18692
porque foi alertada pelos técnicos da Apelante, seja porque termo de
consentimento e condições de uso e recebe o Manual do Usuário de
Bomba de Infusão de Insulina” (fls. 186).
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, recolhido o preparo (fls. 189/192).
Contrarrazões pela autora (fls. 201/210).
É o relatório.
A
autora
ajuizou
a
presente
demanda
postulando a reparação dos danos materiais e morais que afirma
haver sofrido durante exame de ressonância magnética no joelho
esquerdo realizado no estabelecimento da ré, em 31/10/2017,
durante o qual a bomba de insulina por ela utilizada para
controle glicêmico, por ser diabética, teria sido danificada.
Narra a petição inicial que, embora a autora tenha declarado
fazer uso de bomba de insulina antes da realização do exame, os
prepostos da ré não a instruíram acerca da necessidade de retirá-
la antes de entrar no equipamento, razão pela qual sua bomba
de insulina equipamento teria sido danificada durante a
realização do exame.
A r. sentença condenou a ré ao pagamento de
indenização pelos danos materiais suportados pela autora com a
aquisição de nova bomba de insulina e arbitrou indenização por
dano moral no importe de R$ 7.000,00, contra o que ela se
insurge.
O recurso não merece provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045152-71.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 6/17 18692
Com efeito, do “termo de consentimento livre e
esclarecido” de fls. 55/56 não consta nenhuma informação
acerca da necessidade de remoção de objetos metálicos e, em
especial, de bombas de insulina para a realização do exame, mas
tão somente advertências relativas à administração de contraste
paramagnético. Além disso, segue-se questionário acerca da
saúde do paciente, do qual consta campo acerca da utilização de
implantes, como bombas de insulina. Entretanto, não há
qualquer menção à possibilidade de danos ao aparelho e à
necessidade de retirá-lo para a realização do exame, mas apenas
ressalva quanto à possibilidade de que tais implantes interfiram
na qualidade do exame.
E,
conquanto
a
autora
tenha
assinalado
positivamente o campo que indagava acerca da utilização de
bomba de insulina, inexiste comprovação nos autos de que, após
o preenchimento do formulário, os prepostos da ré a instruíram
acerca da necessidade de retirar o aparelho antes de realizar o
exame.
Os depoimentos colhidos em audiência não
comprovaram que a autora foi efetivamente informada acerca da
necessidade de retirar a bomba de insulina antes da realização
do exame. As testemunhas arroladas pela ré, que foram ouvidas
como informantes, limitaram-se a explicar o protocolo adotado
antes da realização de ressonâncias magnéticas, que incluiria
orientação acerca da necessidade de retirada de equipamentos
metálicos. Contudo, elas não foram capazes de atestar que esse
protocolo foi realmente observado na preparação da autora, até
mesmo porque nenhuma delas foi a responsável pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045152-71.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 7/17 18692
procedimento.
A afirmação da operadora da máquina de
ressonância magnética no dia dos fatos narrados na inicial, que
foi ouvida como informante, no sentido de que a autora teria
acionado a campainha durante a realização do exame e
informado que “havia esquecido de retirar a bomba de insulina”
não foi minimamente confirmada pelos demais elementos
probatórios constantes dos autos.
Outrossim, o “sinal de aviso” cuja fotografia
foi acostada às fls. 71, do qual consta a proibição de bombas de
insulina no equipamento devido à possibilidade de efeitos
eletromagnéticos, não supre as informações que deveriam ter
sido prestadas pelos prepostos da ré durante a preparação da
paciente para a realização do exame. A bem da verdade, a
fotografia acostada aos autos sequer demostra que esse aviso
estava realmente afixado na sala ou no equipamento utilizado
na realização do exame da autora e em local visível, a fim de
que se pudesse daí extrair que ela teve acesso às informações
nele contidas. E, ainda que referido aviso estivesse afixado em
local visível na sala e/ou no equipamento utilizado, é evidente
que ele não é destinado aos pacientes, mas sim aos seus
operadores, a quem incumbe a observância das instruções de
utilização do equipamento.
Da mesma forma, a existência de menção à
impossibilidade de utilização da bomba de insulina utilizada
pela autora em máquinas de ressonância magnética nas
respectivas instruções de uso também não exime a ré de cumprir
o dever de informação que lhe incumbia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045152-71.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 8/17 18692
Observe-se que a responsabilidade da ré pelos
danos suportados pela autora não decorre do fato de esta ter
ingressado na máquina de ressonância magnética portando a sua
bomba de insulina, eis que por óbvio não se está a exigir a
realização de revista pessoal nos pacientes para evitar a
responsabilização da fornecedora, mas sim do descumprimento
do dever de informação acerca da possibilidade de que o
aparelho seja danificado pelas ondas eletromagnéticas emitidas
durante a realização do exame, do que não há comprovação nos
autos.
Tampouco há que se cogitar de culpa exclusiva
ou mesmo concorrente da autora pelo ocorrido. Não se pode
atribuir aos consumidores/pacientes a obrigação de conhecer
informações técnicas acerca dos procedimentos médicos aos
quais ele é submetido, eis que esse dever incumbe aos
fornecedores/profissionais da saúde.
Caracterizada a responsabilidade da ré por
falha nos serviços médicos prestados à autora, em razão da
violação do dever de informação, é devida a reparação dos
danos daí advindos.
Assim sendo, deve ser mantida a condenação
da ré ao reembolso dos valores despendidos pela autora com a
aquisição de nova bomba de insulina.
Por outro lado, o dano experimentado pela
autora
ultrapassou
o
mero
aborrecimento
decorrente
da
necessidade de substituir a bomba de insulina danificada,
submetendo a sua saúde a inúmeros riscos, tanto que, por ser
diabética, ela necessitou de atendimento médico de urgência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045152-71.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 9/17 18692
poucas horas após o ocorrido, devido ao mau funcionamento do
aparelho (fls. 18).
O quantum indenizatório fixado na r. sentença,
no importe de R$ 7.000,00, mostra-se razoável e consentâneo
com o dano experimentado pela autora, atendendo ainda ao
caráter punitivo e pedagógico da condenação, não comportando
redução.
Ante o
exposto,
pelo
meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios devidos ao patrono da autora de 10%
para 15% do valor da condenação.
MARY GRÜN
Relatora
VOTO No: 18692
APEL. No: 1045152-71.2017.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE. : EL DIAGNÓSTICOS LTDA.
APDO. : BIANCA MADEIRA BABBERG (JUSTIÇA GRATUITA)
ERRO MÉDICO. DANO MATERIAL E MORAL. Bomba de insulina
danificada durante a realização de ressonância magnética. Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045152-71.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 10/17 18692
de procedência. Apelo da ré. Ausência de prova de que a autora foi
devidamente informada quanto à necessidade de retirada da
bomba de insulina antes da realização do exame. Falha na prestação
dos serviços médicos em razão de violação do dever de informar.
Culpa
exclusiva
e/ou
concorrente
da
consumidora
não
evidenciada. Responsabilização devida. Reembolso dos valores
despendidos com a aquisição de nova bomba de insulina pela
autora devido. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório
mantido. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de “reparação de danos materiais
e morais com pedido de antecipação dos efeitos da tutela” (sic)
ajuizada por BIANCA MADEIRA BABBERG em face de EL
DIAGNÓSTICOS LTDA., fundada em responsabilidade civil pela
má prestação de serviços médicos.
A r. sentença (fls. 165/170), disponibilizada no
DJe de 29/03/2019 (fls. 172), julgou a ação nos seguintes termos:
“Por essas razões, com base no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito,
acolho parcialmente os pedidos autorais para:
Condenar o réu a pagar à autora o valor de R$
2.640,00 (dois mil, seiscentos reais), com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP e acrescido
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a
contar da data do pagamento e acrescido de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da
citação (artigo 405 do CC); Condenar o réu ao
pagamento em favor da autora de indenização dos
danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil
reais), corrigido pela Tabela Prática do TJSP e
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês
(artigo 406 do CC), a partir da data desta sentença.
Defiro
os
benefícios
da
justiça
gratuita
à
demandante, nos termos do art. 98, caput e § 1o, do
CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045152-71.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 11/17 18692
Havendo a autora sucumbido em parte mínima do
pedido, condeno o réu ao pagamento das custas e
dos honorários advocatícios, no importe de 10%
(dez por cento) do valor da condenação, nos termos
do artigo 85, § 2o, do CPC.”
Inconformada, apela a ré (fls. 176/188).
Afirma que o procedimento de realização de
exames de ressonância magnética é notório, independendo de
prova, e que “o paciente deve responder o questionário correlato ao
exame/procedimento que irá realizar (o que se supõe a leitura do
conteúdo) e é orientado, pelo profissional que irá executar o
procedimento, a respeito dos preparativos necessários” (fls. 180).
Explica que não se realiza revista no paciente,
“Tanto porque se supõe que o paciente está dizendo a verdade, quanto
porque medida desta natureza causaria inegável constrangimento”
(fls. 181).
Aponta
que
os
depoimentos
colhidos
em
audiência “são consistentes em afirmar o protocolo do procedimento
aplicado à Apelada - e a todo e qualquer paciente - que não envolve a
revista ou algo do gênero” (fls. 181).
Alega que incumbe ao paciente atender às
orientações passadas pela enfermagem e que a apelada admitiu
que esqueceu de retirar a bomba de insulina antes da realização
do exame.
Diz que a apelada já fazia uso de bomba de
insulina há quatro anos e que, por isso, deveria ter
conhecimento dos cuidados necessários para a sua utilização,
dentre os quais consta expressamente a sua não utilização em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045152-71.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 12/17 18692
equipamentos de ressonância magnética.
Imputa
o
ocorrido
à
culpa
exclusiva
da
apelada, pois ela “foi advertida a respeito da necessidade de retirar
todo e qualquer objeto antes da realização do exame, assim como tinha
plena ciência da advertência de não realizar exame ressonância
magnética portando a bomba de insulina” (fls. 183).
Caso seja mantida a sua responsabilidade pela
falha da bomba de insulina da apelada, sustenta que “a situação
narrada nos autos deve ser tratada como mero aborrecimento, que não
é passível de indenização” (fls. 185).
Argumenta que a apelada não sofreu nenhum
dano ou lesão física e que a situação por ela experimentada é um
contratempo ao qual todos os cidadãos estão sujeitos.
Subsidiariamente, requer a redução do quantum
indenizatório em razão da culpa concorrente da apelada, pois
“Os atendentes da Apelante aplicaram o protocolo usual por ocasião
do exame da Apelada” e “Esta tinha ciência inequívoca da
impossibilidade de realizar o exame portando a bomba de insulina seja
porque foi alertada pelos técnicos da Apelante, seja porque termo de
consentimento e condições de uso e recebe o Manual do Usuário de
Bomba de Infusão de Insulina” (fls. 186).
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, recolhido o preparo (fls. 189/192).
Contrarrazões pela autora (fls. 201/210).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045152-71.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 13/17 18692
A
autora
ajuizou
a
presente
demanda
postulando a reparação dos danos materiais e morais que afirma
haver sofrido durante exame de ressonância magnética no joelho
esquerdo realizado no estabelecimento da ré, em 31/10/2017,
durante o qual a bomba de insulina por ela utilizada para
controle glicêmico, por ser diabética, teria sido danificada.
Narra a petição inicial que, embora a autora tenha declarado
fazer uso de bomba de insulina antes da realização do exame, os
prepostos da ré não a instruíram acerca da necessidade de retirá-
la antes de entrar no equipamento, razão pela qual sua bomba
de insulina equipamento teria sido danificada durante a
realização do exame.
A r. sentença condenou a ré ao pagamento de
indenização pelos danos materiais suportados pela autora com a
aquisição de nova bomba de insulina e arbitrou indenização por
dano moral no importe de R$ 7.000,00, contra o que ela se
insurge.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, do “termo de consentimento livre e
esclarecido” de fls. 55/56 não consta nenhuma informação
acerca da necessidade de remoção de objetos metálicos e, em
especial, de bombas de insulina para a realização do exame, mas
tão somente advertências relativas à administração de contraste
paramagnético. Além disso, segue-se questionário acerca da
saúde do paciente, do qual consta campo acerca da utilização de
implantes, como bombas de insulina. Entretanto, não há
qualquer menção à possibilidade de danos ao aparelho e à
necessidade de retirá-lo para a realização do exame, mas apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045152-71.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 14/17 18692
ressalva quanto à possibilidade de que tais implantes interfiram
na qualidade do exame.
E,
conquanto
a
autora
tenha
assinalado
positivamente o campo que indagava acerca da utilização de
bomba de insulina, inexiste comprovação nos autos de que, após
o preenchimento do formulário, os prepostos da ré a instruíram
acerca da necessidade de retirar o aparelho antes de realizar o
exame.
Os depoimentos colhidos em audiência não
comprovaram que a autora foi efetivamente informada acerca da
necessidade de retirar a bomba de insulina antes da realização
do exame. As testemunhas arroladas pela ré, que foram ouvidas
como informantes, limitaram-se a explicar o protocolo adotado
antes da realização de ressonâncias magnéticas, que incluiria
orientação acerca da necessidade de retirada de equipamentos
metálicos. Contudo, elas não foram capazes de atestar que esse
protocolo foi realmente observado na preparação da autora, até
mesmo porque nenhuma delas foi a responsável pelo procedimento.
A afirmação da operadora da máquina de
ressonância magnética no dia dos fatos narrados na inicial, que
foi ouvida como informante, no sentido de que a autora teria
acionado a campainha durante a realização do exame e
informado que “havia esquecido de retirar a bomba de insulina”
não foi minimamente confirmada pelos demais elementos
probatórios constantes dos autos.
Outrossim, o “sinal de aviso” cuja fotografia
foi acostada às fls. 71, do qual consta a proibição de bombas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045152-71.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 15/17 18692
insulina no equipamento devido à possibilidade de efeitos
eletromagnéticos, não supre as informações que deveriam ter
sido prestadas pelos prepostos da ré durante a preparação da
paciente para a realização do exame. A bem da verdade, a
fotografia acostada aos autos sequer demostra que esse aviso
estava realmente afixado na sala ou no equipamento utilizado
na realização do exame da autora e em local visível, a fim de
que se pudesse daí extrair que ela teve acesso às informações
nele contidas. E, ainda que referido aviso estivesse afixado em
local visível na sala e/ou no equipamento utilizado, é evidente
que ele não é destinado aos pacientes, mas sim aos seus
operadores, a quem incumbe a observância das instruções de
utilização do equipamento.
Da mesma forma, a existência de menção à
impossibilidade de utilização da bomba de insulina utilizada
pela autora em máquinas de ressonância magnética nas
respectivas instruções de uso também não exime a ré de cumprir
o dever de informação que lhe incumbia.
Observe-se que a responsabilidade da ré pelos
danos suportados pela autora não decorre do fato de esta ter
ingressado na máquina de ressonância magnética portando a sua
bomba de insulina, eis que por óbvio não se está a exigir a
realização de revista pessoal nos pacientes para evitar a
responsabilização da fornecedora, mas sim do descumprimento
do dever de informação acerca da possibilidade de que o
aparelho seja danificado pelas ondas eletromagnéticas emitidas
durante a realização do exame, do que não há comprovação nos
autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045152-71.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 16/17 18692
Tampouco há que se cogitar de culpa exclusiva
ou mesmo concorrente da autora pelo ocorrido. Não se pode
atribuir aos consumidores/pacientes a obrigação de conhecer
informações técnicas acerca dos procedimentos médicos aos
quais ele é submetido, eis que esse dever incumbe aos
fornecedores/profissionais da saúde.
Caracterizada a responsabilidade da ré por
falha nos serviços médicos prestados à autora, em razão da
violação do dever de informação, é devida a reparação dos
danos daí advindos.
Assim sendo, deve ser mantida a condenação
da ré ao reembolso dos valores despendidos pela autora com a
aquisição de nova bomba de insulina.
Por outro lado, o dano experimentado pela
autora
ultrapassou
o
mero
aborrecimento
decorrente
da
necessidade de substituir a bomba de insulina danificada,
submetendo a sua saúde a inúmeros riscos, tanto que, por ser
diabética, ela necessitou de atendimento médico de urgência
poucas horas após o ocorrido, devido ao mau funcionamento do
aparelho (fls. 18).
O quantum indenizatório fixado na r. sentença,
no importe de R$ 7.000,00, mostra-se razoável e consentâneo
com o dano experimentado pela autora, atendendo ainda ao
caráter punitivo e pedagógico da condenação, não comportando
redução.
Ante o
exposto,
pelo
meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
O presente apelo foi interposto sob a égide do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045152-71.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 17/17 18692
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios devidos ao patrono da autora de 10%
para 15% do valor da condenação.
MARY GRÜN
Relatora